Tribunal: TJMT
Processo: 0014447-82.2015.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0014447-82.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime Culposo, Homicídio]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[EDVAL DE FARIAS DOS SANTOS (VÍTIMA), SIRLEI APARECIDA SANTOS (VÍTIMA), ISABEL CRISTINA BAGINI (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL -
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR -
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO MINISTERIAL - SUFICIÊNCIA DE PROVAS - PEDIDO DE CONDENAÇÃO -
AUSÊNCIA DE PROVAS DE INOBSERVÂNCIA, POR PARTE DA APELADA, DO SEU DEVER OBJETIVO DE CUIDADO - PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO -
PARECER DA PGJ ADOTADO
PER RELATIONEM
- JULGADO DO TJMT - ABSOLVIÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“O art. 18, inciso II do Código Penal, dispõe que o crime é considerado culposo “quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Contudo, no caso em tela, verifica-se que não foi possível inferir dos autos a inobservância, por parte da apelada, do seu dever objetivo de cuidado, devendo ser aplicado o princípio in dubio pro reo”
(Parecer nº 008667-006/2015).

“Para que haja a configuração do crime de homicídio culposo se faz necessária a demonstração de que o agente agiu com negligência, imprudência ou imperícia, sendo imprescindível que exista um juízo de certeza para que haja uma condenação. Assim, caso seja verificada a inexistência de provas seguras de que o apelado estaria conduzindo o veículo sem a observância do devido dever de cuidado objetivo, incabível se falar em culpa, elemento essencial para a tipicidade penal do referido delito, razão pela qual se impõe sua absolvição com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, aplicando-se, in casu, o princípio in dubio pro reo”
(TJMT, AP nº

147.584/20130).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0014447-82.2015.8.11.0002 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADA(S):

ISABEL CRISTINA BAGINI

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (Código 405852), que absolveu ISABEL CRISTINA BAGINI de homicídio culposo na direção de veículo automotor – art. 302 da Lei nº 9.503/97– (ID 62717473).

A 9ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VÁRZEA GRANDE
sustenta que as provas seriam suficientes para responsabilização penal.

Requer provimento para a condenação da apelada (ID 62717477).

A apelada pugna pelo desprovimento do recurso (ID 62717479).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Acusado absolvido do crime previsto no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro, por insuficiência probatória – Inconformismo ministerial – Pretendida a condenação da acusada ante a demonstração inequívoca de que a mesma contribuiu para o acidente – Alegações improcedentes – Elementos probatórios insuficientes para embasar um decreto condenatório – Não comprovação da culpa- Aplicação do princípio in dubio pro reo – Absolvição que se impõe – Pelo desprovimento do recurso.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça – ID 68046481)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 14 de maio de 2015, por Volta das 11:00h, na estrada que da acesso à Comunidade de Pedra Branca, em Nossa Senhora do Livramento - MT, 21 indiciada ISABEL CRISTINA BAGINI praticou homicídio culposo na direção de veiculo automotor, contra as vitimas EDVAL DE FARIAS SANTOS e SIRLEI APARECIDA SANTOS.

Narram os autos que, na data e local acima citados, a indiciada ISABEL conduzia o veiculo Fiat Uno Mille, cor cinza, de placa OBC-7486, seguindo em direção a fazenda de seu pai, na Comunidade de Pedra Branca, ocasião em que veio a colidir frontalmente contra a motocicleta Honda Biz 125 ES, cor vermelha, de placa NIZ-1053, que era conduzida pela vitima EDVAL DE FARIAS SANTOS, tendo como passageira, sua esposa SIRLEI APARECIDA SANTOS.

Extrai-se dos autos que a colisão frontal ocorreu devido a imprudente invasão de faixa do veiculo conduzido pela indiciada, o qual chocou-se com o veículo da vítima que vinha em sua direção, de maneira que as vítimas foram arremessadas e vieram a falecer no local.

Diante do exposto, denuncio ISABEL CRISTINA BAGINI [...], pela prática de infração ao art. 302 da lei nº 9.503/97, requeiro que depois de recebida e autuada, seja o denunciado citado para resposta à acusação [...]”
(Luciano Freiria de Oliveira, promotor de Justiça – ID 62716981).

O Juízo singular absolveu a apelada nos seguintes termos:

“[...] A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo BO do fls. 11/15 e pelos Laudos Periciais as fls. 23/40;41/44; 45/49; 50/73.

Ouvida em juízo, a testemunha ROGERIO GOMES DA SILVA nada acrescentou, pois sofreu um acidente e teve traumatismo craniano, tendo perdido a memória.

[...] Como se pode observar dos autos, não houve testemunha presencial, havendo apenas a versão da Acusada sobre como os fatos se deram.

O Laudo Pericial de fls. 50/73 sugeriu a dinâmica parcial dos fatos, concluiu que se tratou de uma “colisão frontal devido a invasão de faixa do veículo V2 - Flat/Uno”. Consta ainda que o local era “uma estrada: trecho rural”, “solo compactado, mão dupla de direção sem faixa de rolamento", não há acostamento. Ainda, que a visibilidade e boa, “entretanto com intenso tráfego pode ocasionar suspensão das partículas fina do solo, prejudicando a visibilidade do local” e os veículos envolvidos estavam dentro da velocidade permitida.

[...] O Policial ADRIANO disse que não se recordava 100% dos fatos e que não acompanhou a perícia, bem como de que o local foi preservado.

Analisando as declarações das testemunhas e da acusada, entendo que restou duvidoso o fato de ter-se preservado o local dos fatos e que este não teve alterações, uma vez que o socorro demorou a chegar, de que se tratava de estada de chão e que muitas pessoas ali passaram após os fatos.

Portanto, não obstante o laudo pericial tenha concluído que a acusada invadiu a faixa, pois o perito sugeriu a dinâmica parcial dos fatos, noticiando que a acusada transitava pela contramão de direção, tenho que o conjunto probatório constante dos autos, não demonstrou cabalmente a efetiva imprudência por parte de ISABEL.

Na perspectiva de um Estado Democrático de Direito, insuflado pela máxima efetividade dos direitos e garantias fundamentais, a imputação de responsabilidade penal se afigura legítima apenas quando lastreada em conjunto probatório referente a um juízo de certeza no tocante a materialidade e autoria do crime ou de qualquer de suas circunstâncias elementares.

No caso destes autos, analisando o conjunto probatório, entendo que não restou comprovada, indene de dúvidas, que a Acusada agiu com culpa (imprudência, imperícia e ou negligência), uma vez que não há certeza de que a via onde ocorreu a colisão foi preservada, tratando-se de estada de chão e que, conforme se extrai dos depoimentos testemunhais, após o acidente teve movimentação. Assim, não é possível a comprovação de que a acusada tenha praticado, de fato, conduta ilegal, porquanto não há provas concretas que esta trafegava em direção contrária e que efetivamente foi causadora do acidente. [...]

Pelo exposto, com fundamento no art. 5º, LVII da Constituição Federal e art. 386, VII, do CPP, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia e ABSOLVO, ISABEL CRISTINA BAGINI, brasileira, filha de José Bagini e Isabel Tomadon Bagini, nascida aos 14/06/69, natural de Araruna/PR [...]”
(Marilza Aparecida Vitória, juíza de Direito – ID 62717473).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada nos Laudos Periciais (IDs 62716983/62716985/62716986) e Laudo de Exame de Local do Crime (ID

32928467), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheu-se o interrogatório da apelada
ISABEL CRISTINA BAGINI
(ID 62716988).

Em Juízo, foram ouvidos o policial militar Adriano Lauro Silva Campos, as testemunhas Rogério Gomes da Silva e José Carlos Pereira da Silva, bem como interrogada a apelada (Relatório de Mídias - ID

62717483).

Dito isto, vejamos.

Para o caso, adota-se o entendimento da i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal como fundamento para decidir
per relationem
, em razão da precisa análise fática jurídica,
“in verbis”
:

“No caso em reexame não se discute a materialidade e autoria do homicídio culposo, daí deixo de dar atenção a essas questões, detendo-me ao terceiro elemento subjetivo – culpa do agente – que encerra a figura típica imputada, prevista no art. 302 do Código Nacional de Trânsito.

No que concerne ao elemento subjetivo do crime em apreciação, qual seja, a culpa, tem-se que o crime culposo consiste na prática de uma conduta humana voluntária que provoca um resultado antijurídico previsível, que, embora não tenha sido desejado pelo agente, nem tivesse ele assumido o risco de sua produção, poderia ter sido evitado com a devida atenção.

O art. 18, inciso II do Código Penal, dispõe que o crime é considerado culposo “quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia”.

Contudo, no caso em tela, verifica-se que não foi possível inferir dos autos a inobservância, por parte da apelada, do seu dever objetivo de cuidado, devendo ser aplicado o princípio in dubio pro reo.

[...] In casu, não vislumbro nenhuma conduta ilegal por parte da acusada, pois não se provou que ela estaria em direção ofensiva ou em velocidade incompatível para o local, que justificasse o acidente.

De outro lado, a doutrina tem firmado amplamente o entendimento sobre a culpa stricto sensu, em que há a vontade do ato, mas não do resultado, nem a previsibilidade deste Arnaldo Rizzardo, citando Aníbal Bruno, analisa com extrema propriedade o tema específico:

“Consiste a culpa em praticar o ato voluntariamente, sem a atenção ou o cuidado devido, um ato do qual decorre um resultado definido na lei como crime, que não foi querido nem previsto pelo agente, mas que era previsível. O processo de crime culposo se desenvolve neste dois momentos: (a) uma conduta voluntária contrária ao dever; (b) um resultado involuntário, definido na lei como crime, que não foi, mas deveria e poderia ser previsto pelo agente.”(Comentários ao Código de Trânsito Brasileiro, 6.ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007)

Nessa ordem de ideias, um dos momentos caracterizadores de um crime culposo não está evidente no caso em epígrafe, ou seja, não há provas substanciais que comprovem a conduta voluntária contrária ao dever de cuidado.

Dessa forma, por entender que para se configurar o homicídio é fundamental provar a falta de dever de cuidado por parte da acusada, o que não foi possível durante toda a instrução criminal, deve se aplicar, na espécie, o princípio do “in dubio pro reo”. [...]

Pelo exposto, manifesto-me pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto.”
(João Batista de Almeida, juiz de Direito –
ID 69350485)

Em reforço, aplica-se o seguinte julgado deste e. Tribunal
:

“
Para que haja a configuração do crime de homicídio culposo se faz necessária a demonstração de que o agente agiu com negligência, imprudência ou imperícia, sendo imprescindível que exista um juízo de certeza para que haja uma condenação. Assim, caso seja verificada a inexistência de provas seguras de que o apelado estaria conduzindo o veículo sem a observância do devido dever de cuidado objetivo, incabível se falar em culpa, elemento essencial para a tipicidade penal do referido delito, razão pela qual se impõe sua absolvição com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, aplicando-se, in casu, o princípio in dubio pro reo”
(AP nº

147.584/2013 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 7.7.2014).

Logo, a absolvição do apelado deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021